Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-31.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. LEI MUNICIPAL N.o 3.797/2012. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. CÔMPUTO DE PERÍODO EM QUE A SERVIDORA GOZOU DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente SILVANA CARVALHO DA SILVA, técnica de desenvolvimento educacional, postula pelo reenquadramento de nível e o recebimento da diferença de vencimento, com base na legislação que rege a sua carreira.
2. As Leis Complementares n.o 3.797/2012 e 4.093/2015 - que regem os profissionais da Educação -, preveem que a elevação de nível se dá a cada 03 (três) anos.
3. A Recorrida afirma que se encontra indevidamente enquadrada no “Nível 06, Classe A” de sua carreira, sendo que o correto seria o “Nível 8, Classe A”, com efeitos desde 11/2016.
4. Ocorre que, em analise à vida funcional da Recorrida, contata-se que a despeito do seu ingresso na carreira ter ocorrido em 29/11/1994, a servidora usufruiu de 02 (dois) anos de afastamento para tratar de assunto de interesse particular sem ônus, nos termos da Portaria n.o 147/2000.
5. Destarte, considerando a vedação expressa do § 4.o do artigo 95 da Lei n.o 3.797/2012[1], não deve ser computado para fins de progressão o período em que a servidora ficou afastada do exercício do cargo público para tratar de interesses particulares, restando correto o seu enquadramento quando da interposição da presente actio.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.
[1] § 4o. – A licença para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003184-31.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA CARVALHO DA SILVA - CPF: 487.557.291-34 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021